Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728126-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, que assim decidiu: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. TEMA 1.051, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/05). Ressalvadas as exceções legais, todos os créditos existentes na data do pedido estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 11.101/05). Segundo o STJ (Tema 1.051), “( ) a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço”. No mesmo sentido é o enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial. 1.1. No caso, o crédito do condomínio apelante decorre da relação jurídica estabelecida com os apelados, que originou o direito de exigir a prestação em juízo, a obrigação de fazer, e não da sua conversão em perdas e danos, forma de garantir adimplemento daquela obrigação, cujo cumprimento restou impossibilitado. O fato gerador da obrigação de fazer, como bem pontuado pelo próprio condomínio apelante, “é a existência de vícios construtivos que, embora tenham levado algum tempo para se manifestar, têm origem nos trabalhos de edificação, quando da execução e entrega da obra”. 1.2. Evidente, na hipótese, submissão do crédito do condomínio apelante à recuperação judicial dos apelados, a qual foi requerida e deferida depois da ocorrência do fato gerador da obrigação de fazer. 1.3. No caso, conforme 12o Relatório mensal de atividade do administrador judicial da recuperação judicial, o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 31/07/2020. O stay period foi prorrogado pelo prazo de 6 (seis) meses ou até realização da Assembleia Geral de Credores, a qual encontra-se em vias de convocação. Não há qualquer inércia dos apelados ou do administrador judicial. 1.4. Definido na origem o quantum debeatur, crédito fixado em R$5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), desnecessária liquidação de qualquer valor, crédito que constará da certidão de habilitação e será atualizado na ocasião do pagamento. 2. “( ) A extinção do cumprimento provisório de sentença sem a resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto importa, pelo princípio da causalidade, nos ônus da sucumbência ao exequente que, ao requerer o cumprimento provisório, assumiu os riscos da demanda” (Acórdão 1320600, 07312354220188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Na hipótese, condenar o apelante aos ônus sucumbenciais implicaria reformatio in pejus. Nada a alterar na sentença, portanto. 3. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), sob o rito dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.843.332/RS, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031